Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703127-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LOUREIRO &amp; RODRIGUES ADVOGADOS RECORRIDO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES, MARILCI CIANI KLAMT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu pedido para a transferência de crédito penhorados em outro processo, para conta judicial vinculada aos autos de origem, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito pertencente à executada, penhorado em outro processo, deve ser colocado à disposição do Juízo recuperacional, bem como se é cabível a fixação de honorários de sucumbência sobre excesso de execução no caso de extinção do processo, em face da devedora em recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Em virtude da natureza solidária da obrigação exequenda, é possível ao credor exigir de qualquer das devedoras a integralidade do débito, o que autoriza a manutenção da execução em face da empresa executada que não está em Recuperação Judicial. 3.2. O crédito penhorado no rosto dos autos no 0009619-05.2016.8.07.0007 é pertencente exclusivamente à codevedora solidária LPS BRASÍLIA, de modo que não está submetido ao processo de soerguimento. 3.3. Extinto o processo executivo em face da executada em Recuperação Judicial, descabe a fixação de honorários sucumbenciais em virtude de excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Nas obrigações solidárias, o credor pode exigir de qualquer dos devedores a integralidade do débito. 2. Mantido o processo de execução em face da devedora solidária que não está em processo de Recuperação Judicial, os créditos dela que forem penhorados não se sujeitam ao processo de soerguimento. 3. Descabe ao Juízo da execução fixar honorários sobre eventual excesso executivo, quando o cumprimento de sentença foi extinto em virtude da competência absoluta do Juízo recuperacional.” A recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do CPC, argumentando que a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza de incidente de natureza contenciosa, o que atrai a incidência de honorários advocatícios, sempre que houver acolhimento, ainda que parcial, como na hipótese dos autos. Aduz que o juízo de primeiro grau corretamente fixou os honorários em 10% sobre o valor reconhecido como excesso de execução (R$ 157.430,69), cuja reforma pela decisão que ora se combate, ao excluir tal verba, não obedece aos ditames legais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VINÍCIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, OAB/SP 344.871. Em sede de contrarrazões, as recorridas JAQUELINE GOMES DE FARIAS MENDES e MARILCI CIANI KLAMT pleiteiam a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030